Tribunal: TJMT
Processo: 0017054-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017054-82.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORALICE BENETOLI BRANDAO COSTA - CPF: 378.826.351-20 (EMBARGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), VIA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 88.076.302/0001-94 (EMBARGANTE), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), JOSE DE MEDEIROS PACHECO - CPF: 003.388.500-15 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - CPF: 917.487.710-00 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MANUELA MOTTIN BORGES - CPF: 006.258.130-90 (ADVOGADO), CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE), CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), VIA CAPITALIZAÇÃO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), APLUB CAPITALIZAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.844.383/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE TRÂNSITO –ARREMATAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO REDIRECIONAMENTO A MASSA FALIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017054-82.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

VIA CAPITALIZACAO S/A

EMBARGADA:

DORALICE BENETOLI BRANDAO COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VIA CAPITALIZACAO S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula no. 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmulas no. 43 e 54, do STJ).

Alega a embargante que não pode ser responsabilizada pelas dívidas e ações judiciais contra a Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil (APLUB), de quem adquiriu ativos em leilão judicial.

Sustenta que, conforme o artigo 141 da Lei no. 11.101/2005, a arrematação foi realizada sem sucessão nas obrigações da devedora, solicitando, portanto, que a responsabilidade seja redirecionada à massa falida da APLUB.

Além disso, argumenta sobre sua ilegitimidade passiva, afirmando que o caminhão envolvido no acidente não era de sua propriedade, pois o motorista era contratado de uma empresa terceirizada (CRJ Consultoria).

Por fim, contesta o valor fixado para a indenização por danos morais, solicitando a revisão do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), alegando desproporção em relação aos princípios da razoabilidade.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id. 236777175).

A embargada se manifestou defendendo que têm caráter meramente protelatório e são vistos como uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem omissões, contradições ou obscuridades.

Elucida que o voto da relatora é claro e preciso, e que a tentativa da embargante de trazer novos argumentos não tratados em seu recurso de apelação configura inovação recursal, o que é juridicamente inadmissível, eis que pugna pela rejeição (Id. 236777175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR –

ARREMATAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDIRECIONAMENTO A MASSA FALIDA – INDEFERIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBORDINAÇÃO E INTERESSE ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DO CAMINHÃO COM MOTOCICLETA – MANOBRA DE CONVERSÃO SEM DEVIDA ATENÇÃO –

RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como o pleito indenizatório ser redirecionado para a massa falida da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB, tendo em vista que, segundo a carta de crédito da arrematação, consta previsão de que a arrematante assumirá a defesa em todas as ações judiciais envolvendo a APLUB.

O tomador de serviço é objetivamente responsável pela reparação civil dos ilícitos praticados pelo prestador nas hipóteses em que estabelecer com este uma relação de subordinação e interesse econômico, como sói a hipótese.

O condutor do veículo que faz manobra de conversão à esquerda sem se atentar que naquela via trafegada um motociclista, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Os danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o filho da autora justificam a condenação em danos morais, cuja indenização não comporta redução.

Não caracteriza reformatio in pejus a redistribuição dos ônus de sucumbência de ofício, uma vez que por se tratar de questão acessória, é abrangida pelo efeito translativo da apelação e, assim, cognoscível de ofício.

O acolhimento de apenas um dos dois pedidos importa em sucumbência recíproca do art. 86, caput, do CPC.”

As questões levantadas pela embargante almejam rediscutir a responsabilidade civil pelas dívidas herdadas, sua ilegitimidade passiva e a redução do valor da indenização
.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024